Tribunal: TJPA
Processo: 0803848-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803848-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: MAXIMIANO SANCHES MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VERIFICADOS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEFICÁCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Reconhecer a ausência de justa causa para a manutenção da custódia por alegada inocência acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2 – Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública com vista a evitar a repetição reiterada da prática de crimes da mesma natureza.

3 – No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que responde a outros processos pela prática de crimes da mesma natureza. Portanto, resta imperiosa a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

4 – É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

5 – Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

6 – O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

7 – Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela razoável complexidade do feito, com pluralidade de réus (04), com advogados diversos como também, os vários pedidos de revogação da prisão preventiva, a impetração de vários habeas corpus, nesta instância. Ademais, segundo consulta no site do TJE/PA, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento teve início em 24/5/2021, e a continuação está marcada para dia 28/06/2021.

8 – Por fim, não se ignoram os transtornos relacionados ao ainda atual cenário de pandemia, ante as medidas adotadas para se evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias mencionadas, colaboram com um natural prolongamento da marcha processual. - Precedentes do STJ.

9 –
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção Criminal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 15 a 17 do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de junho de 2021.

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor de
MAXIMIANO SANCHES MENDES
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, no dia 14/01/2020, acusado da suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I, e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com emprego de recurso que torne impossível a defesa do ofendido, em concurso de agentes).

Argumenta a defesa, em apertada síntese, que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal apto a revogar sua prisão preventiva. Para tanto,
argumenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ante a delonga do juízo
a quo
em analisar o pedido de revogação da prisão cautelar formulado em 1ª instância.

Por outro lado, alega ausência de justa causa já que se trata de réu inocente, além de enfatizar a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, e, também, excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, afirma que ante as recomendações do Conselho Nacional de Justiça sobre o COVID – 19, o paciente merece ser posto em liberdade com ou sem imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

O feito foi primeiramente distribuído à relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, que por sua vez indeferiu o pedido liminar,
solicitou informações de praxe, determinou posterior envio ao
custos legis
para exame e parecer.

O juiz
a quo
assim informou:

“(...) O ora paciente, MAXIMIANO SANCHES MENDES responde à Ação Penal distribuída sob n. 0002226-66.2018.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA.

1- SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO:

Narra a denúncia que na manhã do dia 09 de janeiro de 2018, por volta 10h45min, o paciente, em comunhão de esforços com os denunciados Magno Silva dos Anjos, Pedro Henrique Pereira do Nascimento, Elielson Soares do Espírito Santo, Geelison Silva Barata e Edielton Araújo da Silva, teria ceifado a vida de Jorge Katsunori Kurosaki, por meio de disparos de arma de fogo. Aduz a exordial, que a vítima era pessoa conhecida na região em que morava, em decorrência de sua liderança comunitária, o que teria culminado na desafeição dos acusados. A denúncia esclarece que o paciente, juntamente com os nacionais Pedro Henrique Pereira do Nascimento e Geelison Silva Barata, teriam atuado como os executores da ação delituosa.

2- DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO:

A custódia cautelar do paciente foi realizada em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, determinada pela MM. Juíza, então respondendo por esta vara, à data de 14/01/2020, por haver reconhecido a presença dos requisitos necessários à sua decretação, notadamente a garantia da ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal, ante a extrema gravidade do fato.

3- FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

A decisão que decretou a prisão preventiva do réu, prolatada à data de 14/01/2020 destacou a necessidade da preservação da ordem pública e a conveniência da instrução processual, considerando a gravidade da ação delitiva, que abalou a ordem pública. Assim, fora determinada a custódia cautelar dos acusados (...).

4- INFORMAÇÕES SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Consta dos autos, precipuamente a partir da certidão de antecedentes criminais, que o paciente é tecnicamente primário, nada obstante responder a, pelo menos, outros 4 (quatro) processos criminais, inclusive perante esta vara do Tribunal do Júri. Não há nos autos elementos importantes que informem satisfatoriamente acerca da conduta social e personalidade do paciente. Esse é o motivo pelo qual não há informação relevante a prestar.

5- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR:

A prisão preventiva do paciente foi decretada em decisão interlocutória no dia 14/01/2020, por haver o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, reconhecido a presença dos requisitos necessários à custódia cautelar, notadamente a garantia da instrução criminal, a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não houve, até esta fase da instrução processual, decisão de revogação da custódia cautelar durante a instrução processual, estando o paciente, portanto, na data de hoje, perfazendo um total de aproximadamente 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias preso pelo processo em epígrafe.

Frisa-se que a custódia cautelar do acusado, foi revisada por este juízo à data de 06/05/2021, em apreciação ao pedido de revogação de prisão preventiva, interposto pela defesa constituída do paciente, decidindo este juízo pela manutenção da cautelar preventiva.

6- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se finalizando sua fase instrutória, considerando a diversidade no número de réus e testemunhas a serem inquiridas, e ainda, a peculiaridade dos atos processuais que precisam, em suma, estarem adequados ao momento peculiar e adverso em que nos encontramos - situação de pandemia mundial ocasionada pela disseminação do vírus da COVID-19, assim, fora designada audiência de instrução e julgamento para a data de 24/05/2021 às 09h30min. (...)’’ (Sic)

Em parecer, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

O feito veio à minha relatoria redistribuído, por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as irresignações não prosperam.

O magistrado
a quo
buscou acautelar a ordem pública, na medida em que se trata de crime gravíssimo, cometido com frieza e requintes de crueldade, de onde
restaram demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, em razão de fortes indícios de materialidade e autoria delitiva da prática do crime de homicídio duplamente qualificado, praticado juntamente com outros 03 (três) comparsas.

Em resposta ao pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa de Maximiano, o magistrado em 07 de abril de
2021
,

indeferiu o citado pedido nos seguintes termos:

“Ora, reanalisando os requisitos necessários à cautelaridade da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo ainda se manterem presentes, uma vez que subsistem no caso o fumus comici delicti e o periculum libertatis dos acusados.

O fumus comici delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Ressalta-se que, em sede de decisão interlocutória que decreta/mantém a prisão preventiva, ao contrário do ocorre na sentença, não se está a julgar o mérito processual, de maneira que em sede instrutória, basta ao juízo a existência do delito e os indícios da autoria, vigendo, pois, o princípio do in dubio pro societate.

A probabilidade das condutas é premente nos autos, a partir do laudo necroscópico da vítima, bem como pelos inúmeros depoimentos colhidos até o presente momento, tanto na fase inquisitória quanto na instrutória.

O periculum libertatis, encontra respaldo na garantia de pelo menos três dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a manutenção da ordem pública, que se traduz na garantia da paz social e comunitária, bem como a necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Pelo que consta dos autos e da peça investigativa, o crime imputado aos nacionais ostenta elevada gravidade e hediondez, e não fulgura evento isolado no histórico de condutas delitivas dos representados.

De fato, ambos os acusados possuem antecedentes criminais consideráveis, conforme fazem provas suas respectivas certidões de antecedentes criminais unidas aos autos, o que, no mínimo, demonstra a atividade delituosa contumaz de parte dos réus, não se olvidando a potencial possibilidade da incidência da reiteração de prática criminosa, à vista de que o fato-crime ora imputado aos réus não se apresenta inédito em seus antecedentes.

Corroborando com o acima explicitado, traz-se os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Outro não é o entendido no que diz respeito ao acusado MAXIMINIANO SANCHES MENDES, no tocante à manutenção de sua custódia cautelar, visando à garantia da aplicação da lei penal, posto que, ostentando o acusado da liberdade, poderá vir a se ausentar do distrito da culpa, na tentativa de com isso deixar de ser responsabilizado por seus atos.

Assim, tenho por necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados.

Isso posto, diante da argumentação acima expendida, a partir da reanálise da situação dos acusados, entendo que os motivos determinantes para a prisão cautelar ainda persistem, pelo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados GEELISON SILVA BARATA e MAXIMINIANO SANCHES MENDES, eis que preenchidos os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste ato, redesigno a realização da audiência de instrução para o dia 24/05/2021, às 9h30min, devendo as testemunhas arroladas, pendentes de inquirição, serem intimadas a comparecerem pessoalmente junto à sala de audiência desta vara, nas dependências do fórum da Comarca.

Requisitem-se os réus.”

Como se vê, o magistrado
(
que se encontra mais próximo da causa, logo possui melhores condições de avaliar o caso concreto)
,
ao
indeferir o pedido de liberdade provisória do custodiado, justificou na gravidade do delito, bem como no fato do réu responder pela prática de vários outros delitos, o que demonstra, ao menos em tese, propensão à prática criminosa, e a real necessidade de manutenção da custódia.

Entendo, portanto, que
não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, mas sobretudo a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, que como destacado pela decisão em análise, foi cometido com premeditação e violência – Logo, resta nítida a periculosidade e o risco de que, caso solto, volte a reiterar na prática delitiva, fundamentos da prisão decretada.

Deve ser igualmente destacado que, ao prestar informações, o magistrado bem delineou quanto aos antecedentes do paciente, que guarda informações de outras persecuções penais por condutas ilegalmente violentas do paciente, vetores que inclinam pela correção da decisão ora em análise. Nesse sentido colaciono recente julgado do STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. In casu, considerados os dados constantes dos autos e extraídos do sítio eletrônico do Tribunal de origem, observo que, não obstante os diversos pedidos de revogação da custódia cautelar formulados pela defesa, o que ocasiona certo retardo para o encerramento do processo, a ação penal vem tendo andamento aparentemente regular na origem, notadamente ao serem consideradas as medidas tomadas em virtude da pandemia da Covid-19. Desse modo, não se há falar em desídia por parte do Poder Judiciário ou em demora injustificada no andamento da ação penal, de modo a causar constrangimento ilegal passível de correção.

7. Em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos.

8. Recurso ordinário desprovido. (RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) destaquei

Dessa forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, na linha do precedente acima colacionado, pois não se apresentam como suficientes para evitar, a contento, o risco concreto de reiteração delitiva passível de ser extraído dos autos.

Inarredável, portanto, a justa causa da prisão cautelar, a qual se encontra satisfatoriamente fundamentada, lastreada no art. 312 do CPP, ancorada em elementos concretos dos autos.

De outro turno, quanto ao excesso de prazo aventado pela defesa, acolho o parecer Ministerial quando afirma que:

“No entanto, considerando o recente término da quarentena do Poder Judiciário, estabelecida em todo o Estado do Pará, em virtude da pandemia da COVID-19, ressaltamos que o expediente forense já foi retomado, tendo sido inclusive designada a audiência de instrução para a data de hoje, de acordo com as informações do Julgador de 1º grau, que se mostra empenhado em instruir o feito criminal, praticar os atos judiciais o mais breve possível e concluir a marcha processual.

Assim, não se pode falar em constrangimento ilegal na custódia do paciente, uma vez que, com base nas informações da autoridade coatora, a eventual delonga na tramitação da ação principal resta plenamente justificada, razão pela qual não vislumbramos, portanto, a possibilidade de concessão do Remédio Heróico por esse fundamento.

Portanto, diante do “novo normal”, decorrente da disseminação da COVID-19, tenho que o feito se encontra tramitando dentro da razoabilidade, até porque se trata de caso altamente complexo, que envolve pluralidade de réus e testemunhas, o que por si, já justificaria uma elasticidade dos prazos. Por outro lado, enfatizo que no próximo dia 28/06, será dada continuidade a audiência de instrução e julgamento, momento que a defesa poderá requerer, junto ao magistrado a reanálise da prisão cautelar do paciente.

De outra banda, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, tenho, que a estreita via do
habeas corpus
, não é adequada para a análise da tese de inocência do réu.

Para finalizar, não constato nos autos prova cabal de que o paciente, ao permanecer em cárcere, está em risco iminente de contaminação pelo COVID – 19, ou mesmo que este faz parte do chamado grupo de risco, que por sua vez, veem recebendo especial atenção pelo Sistema Carcerário para que sejam mantidos devidamente isolados dos demais presos.

Por todo o
exposto, alinho-me ao parecer ministerial e DENEGO A ORDEM.

É o meu voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/06/2021